Tribunal: TJDFT
Processo: 0726137-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
1. Agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, haja vista não possuir a decisão agravada conteúdo decisório.
2. O ato judicial que apenas registra ciência a respeito de um ofício e consigna a necessidade de aguardar o julgamento definitivo de recurso pendente é desprovida de conteúdo decisório, tendo natureza de mero despacho (art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil) – espécie judicial irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.
3. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e depende da demonstração de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha.
4. Recurso conhecido e desprovido.